Tribunal: TCU
Processo: 038.531/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 331/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.531/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Lucia Malnati Panariello (XXX.768.818-XX); Marciano de Deus Avila (XXX.920.051-XX); Mario Cesar Schossler Barboza (XXX.336.167-XX); Renan Torres (XXX.217.501-XX); Roberto Arico Zamboni (XXX.981.051-XX); Roberto Santanna Mattos (XXX.533.671-XX); Rui Pinto Borba (XXX.704.434-XX); Ruy Silva Pessoa (XXX.481.431-XX); Sergio Francisco Piola (XXX.346.090-XX); Silvia Helena Correa Marra e Rosa (XXX.889.271-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.